Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em execução fiscal. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravante assevera que o acórdão combatido deixou de mencionar três julgados citados no agravo de instrumento. Argumenta que o julgado também foi omisso ao invocar o artigo 831 do CPC, sem explicar as razões da aplicação do referido dispositivo. Assinala que houve afronta ao devido processo legal ao deixar de aplicar as hipóteses taxativas do artigo 851 do CPC. Pontua que não foi abortado o desrespeito ao princípio da menor onerosidade, ante a manutenção de uma segunda penhora. Por fim, pede o prequestionamento dos artigos o art. 1.022, II; 805; 851; 831; todos do CPC.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 2.1. O acórdão combatido expôs de forma clara e inteligível que a penhora no rosto do inventário 0008596-08.2017.8.07.0001 importa em mera expectativa de crédito. Porquanto. Ainda não importou em transferência de qualquer valor ao juízo de origem. Assim, inexiste impedimento para que seja gravada nova penhora no cumprimento de sentença 0703815-81.2017.8.07.0006, a fim de satisfazer o débito exequendo, nos termos do que dispõe o artigo 831 do Código de Processo Civil.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, uma vez não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.